Tribunal: CARF
Processo: 17227.727022/2022-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/06/2019
EMBARGOSDEDECLARAÇÃO.OMISSÃO.
Configurada a omissão no julgamento do Recurso de Ofício, acolhemseosembargosdedeclaraçãointerpostosparasupri-la.
EmbargosdeDeclaraçãoAcolhidos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.727022/2022-82
ACÓRDÃO
3101-004.096 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E HAVITA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/06/2019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Configurada a omissão no julgamento do Recurso de Ofício, acolhem-
se os embargos de declaração interpostos para supri-la.
Embargos de Declaração Acolhidos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e apreciar o recurso de ofício, negando-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relatora

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 3708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.096 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727022/2022-82
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Unidade Preparadora da RFB,
fls 3.700 – 3.701, em face do Acórdão no 3101-003.941, visando sanar omissão, nos seguintes
termos:
O presente despacho versa sobre a omissão quanto ao teor da decisão proferida
no Acórdão de Recurso Voluntário de fls. 3.689/3.698, conforme se segue.
Na ementa da decisão, consta redação abaixo:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso voluntário interposto, não conhecendo
dos argumentos afetos a ofensas a princípios constitucionais e, na parte
conhecida, por negar provimento ao recurso.”

Entretanto, resta a omissão quanto ao julgamento do Recurso de Ofício da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ, em razão do acolhimento
parcial da impugnação, conforme se constata na ementa da decisão do
correspondente Acórdão de fls. 3.573/3.584, a saber:
“Acordam os membros da 13a TURMA/DRJ06 de Julgamento, por
unanimidade de votos, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo parcialmente o crédito tributário em litígio.
À Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio da contribuinte,
para dar ciência deste Acórdão à interessada, com a ressalva do direito de
interpor Recurso Voluntário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme
facultado pela legislação aplicável e demais providências de sua alçada.
Do presente acórdão recorre-se de ofício diante do disposto na Portaria MF
n°2/2023.”
Assim sendo, proponho o encaminho ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para a apreciação.

A admissibilidade dos embargos foi aceita. Neste, transcreve-se trechos para
melhor entendimento do recurso:

De fato, o acórdão embargado não se pronunciou sobre o recurso de ofício. Tal
situação configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a
alegação ser recebida como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 117, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023.
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.096 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727022/2022-82
3
Os embargos foram interpostos pela Supervisora da Equipe Nacional de
Contencioso Administrativo - CONTAD02, portanto, parte não legitimada para
oposição dos aclaratórios, conforme rol taxativo do §1o do art. 116 do
RICARF/2023.
Desse modo, na condição de Presidente da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da
3a Seção de Julgamento, oponho os presentes Embargos Inominados, os quais
acolho com fundamento no art. 116, §1o, c/c art. 117, caput, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, para a prolação de um novo acórdão
para correção da inexatidão material apontada (omissão quanto ao julgamento do
Recurso de Ofício da Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ).
Encaminhe-se à conselheira relatora Luciana Ferreira Braga para inclusão em
pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Tempestivo o recurso, passo a sua análise.
Assiste razão à embargante quando a aponta omissão em razão do não julgamento
do Recurso de Ofício, vez que de fato não foi apreciado na oportunidade da decisão proferida.
Como existem os pressupostos necessários à apreciação dos embargos de
declaração, proponho sejam acolhidos e providos os presentes embargos, para apreciação do
Recurso de Ofício.
O acórdão proferido pela 13a TURMA/DRJ 06, julgou parcialmente procedente a
impugnação do contribuinte tão somente para afastar a exigência de valores decaídos, mas
manteve a multa pela emissão de notas fiscais sem a correspondente saída das mercadorias nelas
descritas.
Assim, a matéria em análise no Recurso de Ofício é a incidência do instituto da
decadência, previsto no art. 173, inciso I do CTN sobre os valores alojados nos meses de janeiro a
dezembro de 2017.
Isso porque a ciência efetiva ocorreu em 02/01/2023, segunda-feira, dia útil.
Como se trata de lançamento de rubrica única, qual seja exige-se tão somente o
pagamento da multa prevista no artigo 572, II, do RIPI/2010, deve ser aplicada a Súmula CARF no
72:
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.096 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727022/2022-82
4
Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for
atribuído na nota fiscal, respectivamente:
I – (...)II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota
fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem,
receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque
do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento.
Súmula vinculante CARF no 72:
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 104-22564, de 14/06/2007 Acórdão no 2401-00249, de 08/09/2009
Acórdão no 1402-00506, de 31/03/2011 Acórdão no 2102-01186, de 18/03/2011
Acórdão no 105-17083, de 25/06/2008 Acórdão no 1103-00486, de 29/06/2011.
Considerando como base a decadência prevista no inciso I do artigo 173 do CTN, o
início da contagem tomaria lugar em 1° de janeiro de 2018 e se findaria em 1° de janeiro de 2023.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Com isso, correta a decisão que determinou a incidência do instituto da decadência
para todo o exercício de 2017.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer dos Embargos de Declaração e
dar provimento para apreciar o Recurso de Ofício, o qual é conhecido e desprovido.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga

Fl. 3711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.096 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727022/2022-82
5

Fl. 3712
DF CARF MF
Original